Tribunal: TJPA
Processo: 0904609-38.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0904609-38.2022.8.14.0301

APELANTE: REGINA VILAR CARDOSO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência do pedido de reconhecimento do direito à percepção de abono de permanência. A decisão agravada concluiu que, embora a autora tivesse implementado os requisitos para aposentadoria voluntária, estava afastada de suas funções desde 2014, aguardando a conclusão do processo de aposentadoria, o que afastava o requisito constitucional e legal da permanência em efetiva atividade funcional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se deve ser conhecido Agravo Interno cujas razões não impugnam especificamente o fundamento determinante da decisão agravada e versam sobre matéria diversa daquela decidida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.021, § 1º, do CPC exige que o agravante impugne especificamente os fundamentos da decisão agravada, em concretização ao princípio da dialeticidade recursal.

O art. 932, III, do CPC autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

A decisão agravada negou o direito ao abono de permanência porque a autora não permaneceu em efetiva atividade funcional após implementar as condições para aposentadoria voluntária.

As razões do Agravo Interno não infirmam a conclusão sobre a ausência de permanência em atividade, pois desenvolvem tese estranha ao objeto da demanda, relativa ao cômputo de tempo de serviço temporário para majoração de adicional por tempo de serviço.

A ausência de correlação entre os fundamentos da decisão agravada e as razões recursais impede o conhecimento do recurso, por inviabilizar o contraditório, o juízo de retratação e a apreciação colegiada da insurgência.

O Agravo Interno não se presta à introdução de fundamentos alheios à matéria efetivamente decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Agravo Interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento por ausência de dialeticidade recursal.

2. As razões recursais dissociadas da ratio decidendi da decisão recorrida não superam o juízo de admissibilidade.

3. O Agravo Interno não admite a introdução de controvérsia estranha ao objeto efetivamente decidido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 40, § 19; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0001407-83.2010.8.14.0015, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 09.05.2022; TJPA, AC nº 0003589-25.2019.8.14.0048, Rel. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 19.12.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em não conhecer do Agravo Interno
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

20ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 18/06/2026 e término em 25/06/2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém (PA),
26
de
junho
de 2026.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
REGINA VILAR CARDOSO
contra decisão monocrática que, nos autos da Apelação Cível nº 0904609-38.2022.8.14.0301, conheceu e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém.

Na origem, a autora buscava o reconhecimento do direito à percepção do abono de permanência, sob o argumento de que teria preenchido os requisitos legais para a aposentadoria voluntária. A sentença julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que, embora implementados os requisitos para a aposentadoria, a autora se encontrava afastada de suas funções desde o ano de 2014, aguardando a efetivação do processo de aposentadoria, circunstância que afastaria o requisito constitucional e legal da permanência em atividade, indispensável à concessão do benefício.

Recebi a relatoria do recurso, e em decisão monocrática (ID 31609436) neguei provimento ao recurso, mantendo a sentença, por entender que o abono de permanência exige não apenas o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, mas também a opção do servidor por permanecer em efetiva atividade funcional, uma vez que o benefício pressupõe a continuidade do labor após o implemento das condições para a aposentadoria.

Em suas razões de Agravo Interno (Núm. 32361478), a agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal aos casos envolvendo servidor efetivo que busca a averbação de período laborado como temporário para fins de majoração de adicional por tempo de serviço. Defende que a matéria envolveria interpretação de direito local, especialmente da Lei Estadual nº 5.810/1994, e que a aplicação automática de precedentes do Supremo Tribunal Federal geraria insegurança jurídica. Alega, ainda, a possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob vínculo temporário para fins de adicional por tempo de serviço, inclusive quanto ao período de contratação válida.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões no ID 34247810

É o breve relato.

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por REGINA VILAR CARDOSO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível.

A decisão agravada concluiu que a autora não fazia jus ao abono de permanência, uma vez que, embora tivesse implementado os requisitos para aposentadoria voluntária, encontrava-se afastada de suas funções desde o ano de 2014, aguardando a conclusão do processo de aposentadoria, circunstância que afastaria o requisito constitucional e legal da permanência em efetiva atividade funcional.

Todavia, em suas razões de Agravo Interno, a agravante não impugna especificamente esse fundamento. Em vez de enfrentar a ratio decidendi da decisão monocrática, qual seja, ausência de efetiva permanência em atividade para fins de concessão do abono de permanência, desenvolve argumentação relacionada à averbação de tempo de serviço prestado como servidor temporário para fins de adicional por tempo de serviço, bem como à inaplicabilidade dos Temas 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal a essa matéria.

O recurso, portanto, não comporta conhecimento.

Nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, na petição de Agravo Interno o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Trata-se de exigência que concretiza o princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual incumbe à parte recorrente demonstrar, de forma clara, objetiva e específica, as razões pelas quais a decisão impugnada deve ser reformada ou invalidada.

A mesma orientação decorre do art. 932, III, do CPC, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao reconhecer que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso:

AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ANUÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO . 1. Os argumentos aduzidos nas razões do Agravo Interno devem se contrapor aos fundamentos norteadores da decisão que se tenciona desconstituir, sob pena de se tornar inviável o exame do recurso interposto pela parte, diante da ausência de dialeticidade. Não merece conhecimento o recurso de agravo interno quando suas razões se encontrarem dissociadas do que restou assentado na decisão agravada. 3. Agravo Interno não conhecido. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0001407-83.2010.8 .14.0015, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 09/05/2022, 2ª Turma de Direito Público)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE A DECISÃO APELADA. RAZÕES DO AGRAVO INTERNO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE . NÃO CONHECIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso. Artigo 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte . 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (TJ-PA - AC: 00035892520198140048, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 19/12/2022, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

No caso concreto, inexiste essa correlação.

A controvérsia decidida monocraticamente diz respeito ao abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal, cujo reconhecimento foi afastado porque a parte autora não permaneceu em efetivo exercício funcional após o implemento das condições para aposentadoria voluntária. Já o Agravo Interno discute matéria diversa, referente ao cômputo de tempo de serviço temporário para majoração de adicional por tempo de serviço, com invocação de precedentes e dispositivos legais voltados a controvérsia estranha aos autos.

Assim, as razões recursais não infirmam o fundamento determinante da decisão agravada. A parte agravante deixou de demonstrar em que consistiria o desacerto da conclusão adotada acerca da ausência de permanência em atividade, limitando-se a apresentar tese desvinculada do objeto da demanda.

A ausência de impugnação específica impede o conhecimento do recurso, pois inviabiliza o adequado exercício do contraditório, do juízo de retratação e da apreciação colegiada da insurgência. O Agravo Interno não se presta à introdução de fundamentos alheios à matéria efetivamente decidida.

Desse modo, ausente a necessária dialeticidade recursal, o Agravo Interno não supera o juízo de admissibilidade.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo Interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.

Belém (PA), datado e assinado no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Relator

Belém, 26/06/2026